Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600669-45.2020.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AVANÇAR CADA VEZ MAIS 90-PROS / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: AVANÇAR CADA VEZ MAIS 90-PROS / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
27/04/2021
Número: 0600669-45.2020.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600669-45.2020.6.16.0035
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Adesivo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600669-45.2020.6.16.0035
que, com esteio no exposto e no parágrafo único do art. 40-B da Lei nº. 9.504/97, julgou
improcedente a presente representação por propaganda eleitoral irregular, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada pela Coligação Avançar
Cada Vez Mais em face de Alysson Ivanaga de Santana, com fulcro no art. 96 da Lei nº. 9.504/1997,
e da Resolução nº. 23.608/2019 vez que o representado, Alysson Ivanaga de Santana, que concorre
ao cargo de prefeito no executivo municipal, de Nova América da Colina/PR, o qual colocou ou
autorizou a veiculação de propaganda eleitoral de maneira irregular face à fixação de adesivos em
veículos comerciais, com placa vermelha, contrariando norma eleitoral para o que foi requerido,
liminarmente, a determinação de imediata remoção dos adesivos irregulares, que violariam o
disposto no art. 37 da Lei nº 9.504/97, sob pena de multa, cuja medida liminar foi negada e, ao final
requereu fosse julgada procedente a representação para aplicar a penalidade de multa ao
candidato representado, bem como para que se abstivesse de veicular propaganda eleitoral em
desacordo com a legislação). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANÇAR CADA VEZ MAIS 90-PROS / 55-PSD
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ALYSSON IVANAGA DE SANTANA
PREFEITO (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
ALYSSON IVANAGA DE SANTANA (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31771
816
26/04/2021 10:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.537
RECURSO ELEITORAL 0600669-45.2020.6.16.0035 – Nova América da Colina – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: AVANÇAR CADA VEZ MAIS 90-PROS / 55-PSD
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ALYSSON IVANAGA DE SANTANA PREFEITO
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
RECORRIDO: ALYSSON IVANAGA DE SANTANA
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
AFIXAÇÃO DE ADESIVO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
ARTIGO 37 DA LEI 9.504/97. RECONHECIMENTO DA
IRREGULARIDADE DA CONDUTA. VEDAÇÃO À VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL EM BENS DE USO COMUM E
PERTENCENTES A PESSOAS JURÍDICAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO ART.37, §1º. IMPOSSIBILIDADE.
CERTIFICADA A RETIRADA DA PROPAGANDA IMPUGNADA ANTES
MESMO DA CITAÇÃO DO REPRESENTADO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.O presente caso trata de representação por propaganda eleitoral
irregular pela afixação de adesivo em um veículo de serviços de
transporte escolar.
2.A multa prevista no artigo 37, §1º, da Lei das Eleições somente é
aplicada caso não seja atendida notificação prévia para retirada do
material ou em casos de reincidência.
3.No caso dos autos, foi certificado pelo Cartório Eleitoral que o
representado procedeu a retirada do material antes mesmo de sua
citação, sendo, portanto, incabível a aplicação da multa pretendida pelo
recorrente.
4.Recurso conhecido e não provido.

Num. 31771816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610084030900000030950592
Número do documento: 21042610084030900000030950592

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO ALCANÇAR CADA VEZ
MAIS, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí/PR, que julgou
improcedente a representação eleitoral por propaganda irregular, ajuizada pela recorrente em
detrimento deALISSON IVANAGA DE SANTANA com fundamento no artigo 37,
e
,
caput
§4º, da Lei nº9.504/97.
2.Em suas razões recursais a Coligação recorrente alegou, em síntese, que foram afixados
materiais adesivos contendo propaganda eleitoral em favor do recorrido em veículo prestador
de serviços públicos, devendo ser aplicada multa aos recorridos pela prática de propaganda
eleitoral irregular, conforme o previsto no artigo 37, §1º, da Lei nº9.504/97.
3.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a
sentença recorrida a fim de que seja julgada procedente a representação e aplicada multa pela
irregularidade da propaganda.
4.Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido deixou transcorrer o prazo
sem manifestação.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-sepelo conhecimento e
desprovimento do Recurso,por entender que o recorrido retirou os materiais impugnados
antes mesmo de sua citação, bem como que não houve violação ao limite dimensional dos
adesivos.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.Conforme o constante no relatório, o Recorrente pretende a reforma da sentença prolatada
pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí, para que julgue totalmente procedente a
Num. 31771816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610084030900000030950592
Número do documento: 21042610084030900000030950592

representação, com a aplicação da multa prevista no artigo 37, §1º, da Lei nº9.504/97, pela
prática de propaganda eleitoral irregular decorrente da afixação de adesivos em veículo de uso
comum.
3.Antes de adentrar na análise do caso em concreto, cumpre destacar o previsto no artigo 37
da Lei das Eleições, que regulamenta a matéria sobre a veiculação de propaganda eleitoral nos
bens de uso comum. Veja-se:
Art.37 - Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
.
(Redação dada pela Lei nº13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº548)
§1º - A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita
o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não
cumprida no prazo, a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a R$8.000,00 (oito mil
reais) (Redação dada pela Lei nº11.300, de 2006).
§2º - Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº13.488, de 2017).
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado).

4.Da análise dos autos, verifica-se que foi afixado adesivo com propaganda eleitoral contendo o
número de campanha do recorrido em veículo automotor que presta serviços de transporte
escolar.
5.De plano, é de se reconhecer a irregularidade da propaganda objeto destes autos, uma vez
que o artigo 37,
da Lei nº9.504/97, veda expressamente a veiculação de propaganda
caput,
eleitoral de qualquer natureza em bens de uso comum.
6.Neste sentido esta Corte também já se posicionou quanto à impossibilidade de veiculação de
propaganda eleitoral em bens pertencentes a pessoas jurídicas, como é o caso do veículo
comercial dos autos.
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL –
PROPAGANDA ELEITORAL. ADESIVOS EM VEÍCULOS DE PESSOA JURÍDICA. COTEJO
COM O CONTIDO DA ADI 4.650. VEDAÇÃO A QUALQUER ESPÉCIE DE PROPAGANDA
POR PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1.A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em período de
pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal que lhes vedou a realização de doações para campanhas eleitorais e com a
racionalidade adotada por esta Corte no julgamento do REsp nº0600227-31/PE, julgado em
9.4.2019. Precedente TSE.
2.Adesivos em veículos de pessoas jurídicas, ainda que dentro das especificações legais, são
vedados, conforme interpretação sistemática da lei eleitoral.
Num. 31771816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610084030900000030950592
Número do documento: 21042610084030900000030950592

3.Recurso conhecido e negado provimento (TRE/PR, RE nº0600422-02, Rel. Dr. Rogério de
Assis, julgado em 27/10/20, publicado na sessão de 28/10/20, g.n.).

7.Contudo, em que pese as alegações do recorrente e o reconhecimento da irregularidade da
propaganda em análise, constata-se ser incabível a aplicação da multa prevista no artigo 37,
.
§1º, conforme pretende o recorrente
8.Isso porque a multa disposta no §1º, do artigo 37, da Lei das Eleições, somente é aplicada
caso não seja atendida a notificação prévia para retirada do material ou em casos de
reincidência.
9.No caso dos autos, conforme certificado no id.22326766, antes mesmo da autuação da
representação, o Cartório Eleitoral da 35ª Zona Eleitoral de Assaí solicitou ao representado que
providenciasse a retirada da propaganda eleitoral, que foi atendida, conforme defesa
apresentada antes mesmo da sua citação, informando a retirada dos adesivos afixados no
veículo.
10.Sendo assim, considerando que o recorrido procedeu a retirada da propaganda eleitoral
impugnada antes mesmo de sua citação, entendo ser inaplicável a multa a que se refere o
artigo 37, §1º, da Lei nº9.594/97, pretendida pelo recorrente, razão pela qual deve ser mantida
a sentença prolatada pelo juízo “
por seus próprios fundamentos.
a quo”,
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO AVANÇAR CADA
VEZ MAIS 90-PROS/55-PSD e, no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600669-45.2020.6.16.0035 - Nova América da Colina - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: AVANÇAR CADA
VEZ MAIS 90-PROS / 55-PSD - Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA -
PR0056656 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 ALYSSON IVANAGA DE SANTANA PREFEITO,
ALYSSON IVANAGA DE SANTANA - Advogado dos(a) RECORRIDOS: CARLA DE SOUZA
M O R E I R A
-
P R 0 0 8 8 3 7 6

DECISÃO
Num. 31771816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610084030900000030950592
Número do documento: 21042610084030900000030950592

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 20.04.2021
Num. 31771816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610084030900000030950592
Número do documento: 21042610084030900000030950592